Tribunal: TJDFT
Processo: 0005276-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CRITÉRIO PREVALENTE. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS COMINADAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CRACK. VALORAÇÃO NEGATIVA REALIZADA NA PRIMEIRA FASE. PENA-BASE MAJORADA. RECURSO EXCLUSIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARCIAL PROVIMENTO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO EX OFFICIO. CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4o, DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE. BIS IN IDEM. REDUÇÃO MÁXIMA (2/3).
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos dada Lei no 11.343/2006.
2. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, razoável adotar-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato ao tipo penal. Entretanto, embora cabível a majoração da pena-base nos termos do entendimento mencionado, impõe-se observar o limite do pedido formulado pelo Ministério Público em seu recurso.
3. Se no recurso da acusação, ao qual se dá parcial provimento, constata-se que a operação de dosimetria, em suas demais fases, merece correção, ensejando a fixação da pena definitiva em patamar inferior àquela estabelecida na sentença, procede-se à adequação de ofício.
4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). (AgRg no AREsp 1912743/MT, relatora Ministra LAURITA VAZ, 6a Turma, j. 21/09/2021, DJe 30/09/2021)
5. Comprovado nos autos que o acusado é réu primário, de bons antecedentes e não havendo prova de que se dedica a atividades ou organizações criminosas, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da LAD, é medida que se impõe.
6. No caso, a natureza e quantidade da droga já foram consideradas para exasperar a pena-base, em consequência, esses mesmos vetores não podem também serem utilizados para modular a diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
7. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Pena reduzida de ofício.